Tribunal: STF
Processo: HC 236077
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Fabricio Vieira Domingues impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. LAUDO PERICIAL A ATESTAR A FALSIDADE DOCUMENTAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE TESES DEFENSIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II – Alegação de crime impossível afastada pelo Tribunal local. Na hipótese em foco, a Corte originária asseverou não se tratar de falsificação grosseira. Pelo contrário, o Tribunal de origem afirmou que o “CRLV falso, constante fls. 25/28, é apto a iludir número indeterminado de pessoas comuns, não se constatando, de imediato, que consiste em contrafação”. Ademais, o aresto impugnado destacou que “o próprio agente policial, que, em regra, atua com maior atenção do que o indivíduo comum para identificar situações de alterações e falsificações, não teve a certeza imediata de que o documento apresentado era falso, o que se comprovou apenas com ulterior consulta ao sistema”. Além disso, a perícia concluiu que o “documento era falso, em razão da qualidade do papel suporte e pelo sistema empregado na impressão”. 



    III - Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, situação vedada na via estreita do habeas corpus. 



    IV - Teses defensivas: i) ser o documento mera cópia reprográfica; e ii) aplicação do princípio da insignificância. As referidas teses não foram enfrentadas pela Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre os referidos temas expostos na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre as matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    Agravo regimental desprovido.



    (HC 801.850 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “reconhecer a atipicidade da conduta, seja pelo viés do crime impossível ou pela ótica da atipicidade material da conduta e declarar a absolvição do Paciente”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Como bem destacou o acórdão ora impugnado, “Alegação de crime impossível afastada pelo Tribunal local. Na hipótese em foco, a Corte originária asseverou não se tratar de falsificação grosseira. Pelo contrário, o Tribunal de origem afirmou que o “CRLV falso, constante fls. 25/28, é apto a iludir número indeterminado de pessoas comuns, não se constatando, de imediato, que consiste em contrafação”. 



    Ademais, o aresto impugnado destacou que “o próprio agente policial, que, em regra, atua com maior atenção do que o indivíduo comum para identificar situações de alterações e falsificações, não teve a certeza imediata de que o documento apresentado era falso, o que se comprovou apenas com ulterior consulta ao sistema”. Além disso, a perícia concluiu que o “documento era falso, em razão da qualidade do papel suporte e pelo sistema empregado na impressão””.



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva — absolvição por se tratar de crime impossível —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzidos nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    De outro lado, quanto ao pleito de reconhecimento de “atipicidade material da conduta” do paciente pela incidência do princípio da insignificância, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que a pretensão formulada pela parte impetrante não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



     



    Destaque-se, que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido examinadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Finalmente, não vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento de ofício, porquanto a jusrisprudência desta Corte fixou orientação em sentido oposto ao pleito da parte impetrante. Cito trecho do seguinte precedente:



     “4 Princípio da insignificância. Não aplicação aos crimes contra a  fé pública. Precedentes do STF.” 



    (HC 117.638, ministro Gilmar Mendes).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente